Tribunal: STF
Processo: ARE 1544768
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Cirúrgico - Artroplastia total primária de joelho - Sequestro de verbas públicas - Possibilidade - Tema 1.033/STF - Inaplicabilidade - Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos art. 5º, caput, (princípio da isonomia); 196; 197; e 199, §1º, da CF/1988, e à tese fixada no Tema 1033 da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que “o Tribunal a quo, ao compelir o Estado a ressarcir o ente privado pelos custos do tratamento de saúde decorrente de ordem judicial, ao fim determinou a uma instituição privada que prestasse serviço de saúde de forma suplementar ao serviço de saúde pública, devendo ser remunerada pelo ente da federação” (fl. 12, Doc. 9).



    Alega que “o valor do ressarcimento não deve ser aquele calculado unilateralmente pela rede privada de saúde, mas sim limitado pelo que foi preconizado na tese do Tema 1.033 de Repercussão Geral” (Doc. 9, fl. 14).



    Desse modo, entende que “o Estado de São Paulo deve ressarcir a instituição privada de saúde pelo mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde: Tabela SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR” (fl. 15, Doc. 9).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1033/RG, ao fundamento de ausência de similitude com o caso concreto. Após, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (fl. 2, Doc. 12); e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF. 



    No Agravo, a parte sustenta (a) a inaplicabilidade da Súmula 279/STF à hipótese dos autos; e (b) a adequação do Tema 1033 ao caso concreto (Doc. 14).



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD do ESTADO DE SÃO PAULO para realização de cirurgia por médico particular em razão do ente federativo se mostrar incapaz de cumprir a obrigação de efetuar o procedimento, mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-11, Doc. 7):



    “(...) tendo a Fazenda Pública do Estado de São Paulo se mostrado incapaz de dar cumprimento às diversas decisões judiciais que determinaram a realização imediata da cirurgia, o feito original de obrigação de fazer converteu-se em obrigação de pagar. Desse modo, com o objetivo de assegurar à Agravante o acesso ao procedimento, requereu-se, em primeiro grau, a apresentação de orçamentos médicos para efetivação do procedimento.



    Tendo sido apresentados três orçamentos válidos (fls. 227, 232 e 233/234), não há qualquer razão para a determinação de pagamento em valor aquém àquele de menor valor, o qual, na hipótese, corresponde ao documento apresentado pelo Dr. Leandro Queiroz Pinheiro (CRM 124.492), cujo montante corresponde à R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) (fl. 232). 



    Decidir de qualquer outra maneira seria inviabilizar, uma vez mais, o cumprimento de determinação judicial que reconheceu o direito da Agravante à realização da cirurgia de artroplastia total primária de joelho, e violar a coisa julgada que o assegurou. 



    Na hipótese, nota-se que o diagnóstico da Autora impõe a ela condições que afetam em muito a sua qualidade de vida e que serão amenizadas com a realização do procedimento requerido. 



    (...)



    Não cabe alegar, portanto, estar ausente a demonstração da urgência necessária para a determinação de complementação do valor depositado para que se chegue em montante capaz de corresponder ao orçamento de menor valor já apresentado nos autos de primeira instância. 



    Descabe, também, o pedido para que os valores sequestrados sejam desde logo limitados à Tabela TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da tese firmada no Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não é possível limitar de antemão o valor disponibilizado à Autora sob pena de minar, uma vez mais, a realização da cirurgia.



    (…)



    Ora, não há como imaginar que possa a Autora impor a um médico privado a adoção da tabela TUNEP ao realizar pedido para a elaboração de orçamento uma vez que, à evidência, não possui ela as prerrogativas estatais. 



    Desse modo, para que houvesse a limitação requerida, deveria o Poder Judiciário ter determinado diretamente a um hospital privado a realização do procedimento, o que não ocorreu em primeiro grau e do que não pode se analisar sob pena de supressão indevida de instância.



     Assim, de rigor o afastamento da aplicação do Tema 1.033/STF.



    Quanto à alegada inadequação de realização de sequestro de verbas públicas na hipótese, é de se destacar que há muito a jurisprudência já estabeleceu a possibilidade de determinação de ordem de bloqueio de verbas públicas para a efetivação do direito à saúde.



    Daí o porquê dá-se provimento ao recurso para determinar a complementação do valor depositado em montante capaz de corresponder ao orçamento apresentado pelo Dr. Leandro Queiroz Pinheiro, cujo montante corresponde a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), o qual deverá ser devidamente atualizado, determinando-se o sequestro do saldo remanescente de ao menos R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.” (RE 666094-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2022)



    Citem-se, ainda, os seguintes trechos do voto proferido pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, relator do RE 666.094-RG, Tema 1033 da Repercussão Geral:



    “Existe, porém, a previsão constitucional de que a assistência à saúde seja livre à iniciativa privada - art. 199. Portanto, o sistema tem instituições públicas e instituições privadas conveniadas e instituições privadas que exploram a saúde como um empreendimento de natureza privada, embora fortemente regulamentado pelo Poder Público. 



    Essas instituições privadas, que prestam serviços de saúde sem convênio com o SUS, são identificadas como instituições da saúde suplementar. Abrange as atividades dos profissionais de saúde, clínicas e hospitais particulares, bem como operadoras de planos de saúde, que não firmaram qualquer vínculo negocial com a Administração Pública. Embora sujeitas à estatal em matéria de saúde, são empresas privadas, atuando sob o regime de livre iniciativa. A saúde suplementar é regida pela Lei nº 9.656/1998 - Lei dos planos de saúde - e, também, pela Lei nº 9.661/2000 - lei que instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 



    Compreendido que o modelo tem instituições públicas, instituições conveniadas e instituições totalmente privadas, cuida-se agora de saber, para deslindar essa questão, de determinar, qual é a natureza do serviço prestado por entidade privada, por determinação judicial, devido a falha no serviço prestado por instituições públicas. 



    Quando um juiz determina que uma entidade privada preste esse serviço de saúde, diferentemente do que se passa com a saúde complementar, ou seja, com os hospitais privados conveniados, aqui, não há um ato negocial ou voluntário de adesão ao Sistema Único de Saúde. Nesse caso, trata-se de uma instituição privada que, com base na Constituição, presta privadamente esse serviço. 



    […]



    Aqui, estamos claramente diante de um ato de intervenção estatal na propriedade privada mediante requisição, que, por mandamento constitucional e legal, depende do pagamento de indenização. 



    [...]



    As instituições privadas que aderem ao SUS são identificadas pelo rótulo de saúde complementar. As instituições privadas que não firmaram convênio com o SUS continuam a se reger pelas regras da iniciativa privada e não, naturalmente, pela tabela do SUS. Seus serviços, como regra geral, são contratados por particulares e empresas, igualmente privados, sendo pagos, no mais das vezes, por operadoras e seguradoras de saúde. 



    As instituições privadas que não aderiram ao SUS e não são integrantes da saúde complementar, e sim da chamada saúde suplementar, atendem pessoas privadas, e a maior parte das pessoas privadas que se valem da rede privada é beneficiária, é cliente, de planos de saúde ou de empresas seguradoras de saúde. O pagamento dos serviços é, em última análise, um ajuste privado entre partes privadas. 



    A singularidade no caso presente é que o serviço privado é utilizado por ordem judicial diante das deficiências do serviço público. Qual seria, então, o critério justo para a remuneração de instituição privada que, por ordem judicial, atende a um usuário habitual do Sistema Único de Saúde? Aqui temos dois extremos: tabela do SUS ou livre fixação de preço pela instituição privada. 



    Como disse acima, estamos falando de uma hipótese de requisição administrativa de serviços, portanto, sendo um ato negocial, não se aplica a tabela do SUS. Violaria claramente a iniciativa privada submeter alguém a fixação unilateral de preço pelo Estado quando não houve adesão por convênio ao Sistema Único de Saúde. 



    [...]



    O valor a ser pago nessa situação, como vou propor a seguir, não deve nem ser fixado unilateralmente pelo Estado, como é a tabela do SUS, nem deve ser fixado unilateralmente pela empresa privada, como é a regra em muitos domínios da vida econômica, mas que não pode ser um princípio absoluto em matéria de saúde pública. […] Não há uma regra específica sobre esse assunto, mas há uma regra análoga que, a meu ver, aplica-se com perfeição à hipótese que estamos discutindo. 



    Há no ordenamento jurídico brasileiro uma regra que prevê o critério pelo qual as operadoras de planos de saúde privados irão ressarcir o SUS quando hospital público ou conveniado atender consumidor ou contratante de plano privado de saúde. É o que diz a Lei nº 9.656, de 1998, em seu art. 32:



    […]



    O que está dito nesse dispositivo do art. 32? Que, se alguém que seja beneficiário de um plano de saúde, cliente de um plano de saúde, for atendido não na rede privada, mas na rede do SUS, seja em hospital público, seja em rede conveniada, o plano de saúde deverá reembolsar ao SUS o custo referente àquele atendimento, de acordo com critérios fixados pela ANS. 



    Existe um critério pelo qual se estabeleceu o pagamento pela iniciativa privada quando um cliente seu utilize o serviço público de saúde e, muito importante: este valor não é fixado unilateralmente pelo SUS, mas, sim, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora independente. 



    O papel da ANS é, precisamente, arbitrar os interesses da saúde pública, dos consumidores e das empresas privadas que atuam nessa área. Portanto, há um critério legal para o reembolso a ser feito ao SUS pela iniciativa privada quando utilizado o serviço público em lugar da rede privada. Nada parece-me mais justo que aplicar esse mesmo critério quando a relação for invertida, quando a relação for reembolsar a rede privada por atendimento que deveria ter sido feito no setor público. 



    Esse é o critério da Resolução Normativa DC/ANS nº 185, de 2008, que institui o procedimento para o ressarcimento do SUS, previsto no art. 32 da Lei da ANS. Aí está dito: o valor do ressarcimento ao SUS resulta da multiplicação do Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, estipulado em 1,5 (um vírgula cinco), pelo valor lançado no documento do SUS de autorização ou de registro de atendimento. Portanto, há um critério, fixado pela ANS por delegação legislativa, que leva em conta o Índice de Valoração do Ressarcimento, as regras de valoração do SUS e a Tabela de Procedimento Unificado do Sistema de Informação Hospitalar.



    [...]



    Presidente, resumo, então, meu voto, assim como consta da minha ementa e, aqui, concluo, apenas porque tratei de diversas questões. Falei brevemente da importância do SUS, como se organiza o sistema de saúde, como a iniciativa privada atua em matéria de saúde, seja mediante saúde complementar por convênio, seja nos casos de saúde suplementar, e procurei identificar o critério que a legislação prevê para reembolso ao SUS, quando um cliente de plano de saúde se socorra do SUS, e não da rede privada. Estou propondo que, quando aconteça a hipótese inversa, um cliente do SUS utilizar a rede privada, utilize-se a mesma regra, porque assim deve ser a aplicação isonômica do direito.”



    Verifica-se, da leitura acima, que a tese firmada no referido precedente paradigma visa garantir a isonomia entre os interesses públicos e privados em conflito.



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, pois o fato de o médico privado não possuir prerrogativas estatais, não obsta a incidência da tese firmada por esta SUPREMA CORTE.



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.033. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 666.094-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para determinar que, no ponto relativo ao enquadramento, seja devolvido os autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.033 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantida a decisão agravada quanto ao restante.” (ARE 1.352.707-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 3/3/2022)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.702-ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 21/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir o pedido de complementação do valor depositado pelo Estado.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente